Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700035-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto a petição ID 22862714, onde a parte agravante alega que o juízo de origem teria descumprido a decisão ID 22573500, que deferiu o pedido liminar para reformar a decisão agravada, determinando ao Distrito Federal que adote as providências pertinentes para, até o julgamento do feito principal, excluir, da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica mensalmente consumida pela parte agravante, os montantes referentes às tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST), a contar do mês seguinte ao de julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa. Isso porque para que seja cumprida a decisão é suficiente a intimação do Distrito Federal acerca da decisão proferida nos presentes autos, o que já foi efetivado, conforme ciência da decisão ID 22573500 pela parte ré/agravada no dia 28/01/2021. De todo modo, constata-se que nos autos de origem foi proferida a decisão ID 82531731 determinando que a parte ré atenda à ordem decorrente da decisão proferida no presente agravo de instrumento. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, observe-se a suspensão determinada na decisão 22573500. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator